Tribunal: TJDFT
Processo: 0700006-58.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700006-58.2023.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA LUCIA FAYAD DE ALBUQUERQUE ROSA, PREMIER JET LOCACAO E GERENCIAMENTO NAUTICO EIRELI - ME, BORGES EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA EMBARGADO: BORGES EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA, ZITO CORREIA DA SILVA JUNIOR, PREMIER JET LOCACAO E GERENCIAMENTO NAUTICO EIRELI - ME, MARIA LUCIA FAYAD DE ALBUQUERQUE ROSA D E C I S Ã O A apelante, BORGES EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO LTDA, opõe Embargos de Declaração (ID 74469950) em face de decisão proferida por esta Relatoria que determinou a suspensão do leilão de alienação do imóvel objeto da demanda (ID 74441836). Alega, nas razões dos Embargos de Declaração, que a r. decisão embargada é contraditória, pois anteriormente a determinação judicial era para que se aguardasse-se o julgamento das apelações, o que teria ocorrido com o Acórdão em ID 73565296. Requer, ainda, que seja depositado em juízo os valores pertinentes à locação do imóvel pelos inquilinos. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material. A parte embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito já exaustivamente analisada pela Relatoria e que não esteja elencada no mencionado dispositivo do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal. Na hipótese em apreço, não se verifica a alegada contradição. A decisão embargada foi expressa e precisa ao fundamentar suficientemente suas razões e indicar os dispositivos legais e nos quais se sustenta, bem como as teses jurídicas adotadas e entendimentos jurisprudenciais seguidos. Conforme se denota, assim prevê a decisão que deferiu a Tutela Recursal (ID 64260331): "DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela recursal e determino à parte ré/apelada que proceda à suspensão do leilão do imóvel dado em garantia pela parte autora/apelante, situado no lote 11, bloco 1165, Avenida Contorno Residencial do Núcleo Bandeirante - DF, bem como que seja impedida de promover qualquer ato de venda do referido bem, até que haja o julgamento dos presentes recursos de apelação". Evidente que tal previsão, visando evitar cenários irreversíveis e minimizar o risco de danos a terceiros de boa-fé, se refere não apenas ao julgamento dos apelos propriamente dito, mas também de eventuais Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão que julgou as apelações, por dedução lógica. Ou seja, não há contradição ao se determinar que se aguarde o julgamento dos Embargos de Declaração opostos em ID 74004734, com pedido de efeitos infringentes, haja vista a possibilidade de mudança no julgamento. Denota-se que, ao alegar contradição na decisão, a parte embargante pretende, na verdade, a rediscussão da controvérsia e o reexame do pedido, mediante a reanálise das provas acostadas, o que é vedado em sede de embargos de declaração. Oportuno pontuar que o vício de contradição somente ocorre quando inconciliáveis as partes integrantes da decisão, o que não ocorreu no presente caso. Inexiste contradição quando a interpretação do magistrado em relação às provas apresentadas leva à conclusão diversa daquela que a parte pretendia ou entendia adequada. Ademais, indefiro o pedido de depósito de taxa de ocupação, haja vista que não consta nos autos prova de que o imóvel está sendo locado. Ademais, com o fito de evitar tumulto processual, visando promover o julgamento definitivo nesta esfera recursal, eventuais pedidos de natureza de Tutela Antecipada poderão ser direcionados ao juízo de primeiro grau, em apartado, na forma prevista para cumprimento provisórios de sentença. Posto isso, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pela parte Apelante. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de agosto de 2025 17:09:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora